Tribunal: STJ
Processo: 1502943-53.2020.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2501557 - SP (2023/0400241-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ALEX MIGUEL DE FREITAS BATISTA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES -
SP417196
THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora do
prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo
do
art. 619
Código de Processo Penal e pelo
do Regimento
art. 263
Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3.2. A
intempestividade
dos
embargos
impede
seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51633129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: a969b369-1c4f-4bd0-bff5-a7837a932ad0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
15/10/2025
21/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: a969b369-1c4f-4bd0-bff5-a7837a932ad0

EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2501557 - SP (2023/0400241-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ALEX MIGUEL DE FREITAS BATISTA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES -
SP417196
THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora
do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo art.
619 do Código de Processo Penal e pelo art. 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3.2. A intempestividade dos embargos impede seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 1.027-1.028):
Documento eletrônico VDA51375711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:37
Código de Controle do Documento: 13b79d06-dc8f-410d-9b8c-97db0b17f53c

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade,
pois
a
parte
agravante
não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC,
aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3o
do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado
no caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante sustenta que os embargos declaratórios devem
ser acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de que seja declarada a nulidade
da ação penal, seja desclassificada a conduta imputada ao embargante, seja
fixada a pena-base no mínimo legal, que seja reconhecida a causa de
diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
que seja concedido o regime aberto ao acusado e que seja convertida a pena
privativa de liberdade em penas restritivas de direito.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios foram opostos em
(fl. 1.038),
2.
18/09/2025
tendo o acórdão impugnado sido publicado em
(fl. 1.036), o que
15/09/2025
revela a intempestividade do recurso, pois apresentado fora do prazo de 2 dias
previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51375711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:37
Código de Controle do Documento: 13b79d06-dc8f-410d-9b8c-97db0b17f53c

MATÉRIA
CRIMINAL.
PRAZO
DE
2
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
INTENÇÃO
PROCRASTINATÓRIA.
BAIXA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. São intempestivos os embargos de declaração em matéria
criminal opostos após o escoamento do prazo de 2 dias, previsto
nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do RISTJ.
2. No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado em
e considerado publicado em
. Entretanto, os
16/3/2020
17/3/2020
embargos foram protocolizados tão somente em
,
26/4/2020
quando já esgotado o lapso de 2 dias (o qual se iniciara em
e se encerrara em
).
18/3/2020
19/3/2020
3. A interposição de sucessivos recursos com os mesmos
argumentos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
baixa imediata dos autos. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos com determinação
de certificação imediata do trânsito em julgado do feito,
independentemente de publicação, e baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.472.082/CE, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de 1o/9/2020.)
26/8/2020
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 263 DO RISTJ E 619 DO CPP.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após
o prazo de 2 dias. Inteligência dos artigos 263 do Regimento
Interno desta Corte e 619 do Código de Processo Penal.
2. Aclaratórios não conhecidos.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 980.438
/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2019
22/5/2019
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:37
Código de Controle do Documento: 13b79d06-dc8f-410d-9b8c-97db0b17f53c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.501.557 / SP
Número Registro: 2023/0400241-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00071149320218260344
0007114932021826034415029435320208260344
0007114932021826034415029435320208260344782020
15029435320208260344
71149320218260344
7114932021826034415029435320208260344 7114932021826034415029435320208260344782020 782020
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEX MIGUEL DE FREITAS BATISTA
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MATHEUS TONNET DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEX MIGUEL DE FREITAS BATISTA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
Documento eletrônico VDA51620465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:50:33
Código de Controle do Documento: a88033ec-2934-49dc-8e98-f71bafaf31ae

THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:50:33
Código de Controle do Documento: a88033ec-2934-49dc-8e98-f71bafaf31ae